Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710241-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA MARTINS DE CARVALHO, MARIA AUXILIADORA VIEIRA, MARIA BAIA DOS SANTOS, MARIA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA BARBOSA REGO, MARIA BARBOSA ROCHA, MARIA BASILIO DA SILVA, MARIA BATISTA DE FREITAS, MARIA BENILDE CUSTODIA, MARIA BENEDITA REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator